Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718228-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA DE MEDEIROS CHIANCA CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Georgia de Medeiros Chianca Cavalcanti Correa de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória n. 0715888-38.2020.8.07.0020, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra a ora agravante e G. F. V. C. C. D. O. e A. B. V. C. C. D. O., rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, indeferiu o processamento de pedido contraposto dos réus para revisão do contrato e dispensou dilação probatória. Em suas razões recursais (ID 26274344), a agravante narra que o processo de origem se trata de ação monitória promovida pelo Banco do Brasil S.A. contra si, G. F. V. C. C. D. O. e A. B. V. C. C. D. O., os dois últimos representados pela genitora, ora primeira agravante, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de R$385.621,65 (trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) relativo a Crédito Direto ao Consumidor na modalidade BB Crédito Renovação Consignação sob n. 850.830.414 contratado pelo de cujus Eduardo Felipe Cavalcanti Corrêa de Oliveira, sendo a agravante viúva meeira e os demais réus herdeiros. Sustenta sua ilegitimidade passiva. No ponto, argumenta que era casada com o de cujus pelo regime da comunhão parcial de bens, inexistindo bens particulares do falecido. Acrescenta que, sendo meeira, não há obrigações do falecido que possa recair sobre o patrimônio da meação, motivo pelo qual defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Preparo recolhido (IDs 26274348 e 26274346). O Ministério Público que atua em Segunda Instância manifestou pela não intervenção (ID 26985372). Contraminuta apresentada no ID 27635950, na qual o agravado propugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese vertente, a decisão agravada, em ação de conhecimento pelo rito monitório, que, saneando o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não comporta recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. No tocante à natureza de saneamento e organização do processo da decisão agravada, esclarecem Flávio Luiz Yarshell e Luiz Guilherme Marinoni[1] que “a não interposição de recurso imediato contra a decisão de saneamento e organização decorre do não cabimento de agravo de instrumento nesse cenário. A falta de recurso de agravo não torna indiscutíveis na mesma relação processual as questões decididas na ocasião, dado o cabimento de apelação com impugnação ampla ou possibilidade de suscitá-las em contrarrazões (art. 1.009, § 1o)”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão que afasta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do CPC. Tal matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou em contrarrazões a possível recurso interposto, nos termos do art. 1009, §§1.o e 2.o, do CPC. (Acórdão 1129353, 07096936820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Também não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Isso porque a situação é diferente da prevista no inciso VII do artigo 1.015 do CPC, em que há a previsão de interposição do agravo contra decisões que excluam litisconsorte. Confira-se julgado desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DOS PARTIDOS OU DE SEUS CANDIDATOS. O art. 1015, inc. VII do CPC prevê a possibilidade de interposição de agravo contra decisão que exclua litisconsorte. Não seria razoável esperar a prolação de sentença para atacar decisão que excluiu um litisconsorte. A decisão que indefere a exclusão do litisconsorte, entretanto, analisará a questão posteriormente. No caso dos autos, a matéria referente a eventual falta de participação da parte agravante em relação ao contrato será resolvida em sentença, a qual será apelável, não sendo possível seu conhecimento em sede de agravo de instrumento. (...) (Acórdão n.1013310, 07021715820168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, excluí-la do processo. Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente em um processo, esse prejuízo é significativamente menor do que aquele causado pela exclusão, prematura e equivocada, de quem necessariamente deveria dele participar. Ademais, quando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam confunde-se com o mérito deve ser com ele decidida. Por fim, destaca-se o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Contudo, na hipótese vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão, em ação de conhecimento sob o rito monitório, que, saneando o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Salienta-se, ainda, que as causas obstativas do curso do processo demandam análise fática, motivo pelo qual não se verifica a urgência necessária a afastar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Desse modo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] In Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. arts. 334 a 368. 1.a ed. em e-book. 2017. Editora Revista dos Tribunais.